Tribunal: STF
Processo: Rcl 84673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Engewind Engenharia e Desenvolvimento de Projetos Eólicos Ltda., em desfavor de decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento à reclamação, por ausência de estrita aderência.  



    2. A embargante repisa que, na ação trabalhista originária, o Juízo da Vara do Trabalho de Itabuna reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a ora beneficiária e a Engewind, desconsiderando a natureza civil do contrato de prestação de serviços firmado ente as partes.  



    3. Alega que a presente reclamação constitucional teve seu seguimento negado, sob o fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, sem, contudo, apreciar o requerimento e a necessidade de sobrestamento do processo de origem, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.  



    4. Sustenta que a omissão se revela substancial, pois o pleito de suspensão dos autos no TRT constitui questão autônoma e imprescindível à eficácia da decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema, no Tema RG nº 1.389, cuja observância implica violação à autoridade deste STF e potencial perecimento da utilidade da própria repercussão geral reconhecida.  



    5. Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, diante da omissão verificada na decisão ora recorrida, quanto ao pedido de sobrestamento do feito na origem.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.  



    7. No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.  



    8. Na decisão embargada, neguei seguimento à reclamação, por ausência de estrita aderência, nos seguintes termos:  



    “(...) 16. No presente caso, observa-se que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e a beneficiária, sob os seguintes termos (e-doc. 5, p. 490-494; grifos e destaques acrescidos):  



    “(...) Analiso.



    Da análise dos autos, observa-se que o demandante, na inicial, afirma que durante todo o vínculo empregatício, de 01/12/2013 até 05/03/2016, laborou exclusivamente para a acionada, na prospecção de contratos de arredamento de glebas de terras rurais para a instalação e desenvolvimento de projetos eólicos da ré.



    Alega que percebia salário fixo, com promessa de pagamento de parte variável, no importe de R$ 1.000,00 por cada contrato de arredamento fechado, figurando como partes o proprietário da fazenda (gleba de terra) e o acionado.



    Requer o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como o pagamento das verbas que indica na inicial.



    Sobre a matéria, assim decidiu o MM. Juízo a quo:



    "(...) A prestação de serviços de pessoa natural para empreendimento negocial é, no ambiente capitalista, presumivelmente de emprego.



    Emerge daí a distribuição do ônus da prova, que se atribui à parte reclamada, se existe o reconhecimento do trabalho, com a negativa dessa natureza presumível.



    Na espécie, não se configura autonomia postulada pela defesa, venia concessa.



    (a) Ab initio, prospectar, tarefa do reclamante, a era atividade realizada por empregados da reclamada (Alírio, testemunha do reclamante, segundo confessou o preposto).



    (b) Não há pactuação escrita do contrato de prestação de serviços autônomos.



    c) Havia pagamento de salário, nos termos da confissão do preposto, além da cobertura dos gastos: "que a empresa pagava o valor fixo mensal ao reclamante de R$1.500,00, além de R$ 1.000,00 para cada torre eólica instalada" (f.1477).



    (d) A atividade empresária limita-se à prospecção, como, também, confessa o preposto, já que a implantação do parque eólico ficaria a cargo de outra empresa. É dizer, entre as atividades realizadas pelo trabalhador e as da empresa, há natureza não eventual.



    (e) Na troca de mensagens entre reclamante e representantes da empregadora, há menção (e recibo) de décimo terceiro e postulação, com alegado pagamento, das rescisórias, títulos que não se devem ao autônomo.



    Trabalho pessoal, de natureza não eventual, oneroso e, por necessidade de sua realização, cumprido por alteridade, é contrato de emprego (artigo 3º, da CLT).



    (...)



    O tema dos autos não se amolda às posições do STF nos temas da terceirização irrestrita, porque não se está a proibi-la de forma genérica, nem da contratação de parceiros (cabeleireiros), de advogados associados ou de motoristas autônomos.(...)”  



    (...)



    No caso, uma vez admitida a prestação de serviços pela ré, esta atraiu para si o ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor, conforme previsão expressa dos arts. 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois inexiste nos autos comprovação da alegada autonomia na prestação laboral.



    Com efeito, ao contrário do alegado pela ré em seu apelo, a não aplicação de advertências ou de outras medidas disciplinares ao autor não demonstram a ausência de subordinação, mas, sim, que o obreiro provavelmente desempenhava suas atividades com zelo e diligência.



    Registre-se, ainda, que o fato de o autor ter solicitado a contratação de uma pessoa para lhe ajudar também não é indicativo de ausência de subordinação, mas, sim, que havia grande demanda de serviço, tanto é que a acionada de fato contratou um empregado que fazia as mesmas atividades que o demandante, auxiliando-o.



    (...)



    A onerosidade restou demonstrada, eis que é fato incontroverso que o demandante recebia pagamentos mensais no importe de R$1.500,00, além da promessa de quitação de comissões.



    Já a não eventualidade ficou patente, pois o demandante efetuava a captação de terras, atividade também desempenhada pelo Sr. Alírio, que era empregado da acionada. Ressalte-se, outrossim, que as atividades de prospecção de terrenos realizadas pelo trabalhador coincidem com as da demandada, já que a implantação do parque eólico ficaria a cargo de outra empresa, conforme informado pelo preposto, em seu interrogatório.



    (...)



    Verifica-se que havia também a pessoalidade, já que, conforme mencionado pelo preposto da ré, "... não sabe dizer se os donos da terra ligavam para o reclamante cobrando a execução do contrato ou o distrato,pois são clientes dele e somente ele poderia atuar ..".



    (...)



    Neste contexto, não se acolhe como data de admissão do autor o dia 01.12.2014, conforme alegado pela acionada, eis que esta foi apenas a data de assinatura da CTPS do Sr. Alírio, o qual alegou, inclusive, que já havia iniciado a sua prestação de serviços antes mesmo desta data, em março de 2014.



    Frise-se, ainda, que os e-mails apresentados com a inicial, não impugnados pela reclamada, apontam que o demandante já prestava serviços à acionada em período anterior a 01.12.2014, como, por exemplo, se nota no ID 3d273cd - Pág. 1.



    Deste modo, mantenho a sentença a quo no sentido que houve vínculo a quo empregatício entre as partes, no período de 01/12/2013 a 05/03/2016, na função de prospector, com salário mensal de R$1.500,00, bem como que a rescisão contratual se deu, sem justa causa, por iniciativa do empregador, sendo devidos os seguintes pagamentos: 65 dias de saldo de salário; aviso prévio indenizado de 36 dias; 13º salário; férias +1/3, em dobro, referente ao período de 2013/2014; férias +1/3, simples, referentes ao período de 2014/2015; 04/12 de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional e, por fim, FGTS +40%. (...)”  



    17. Nota-se que, na situação específica destes autos, a condenação da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo empregatício, pois inexiste contrato de natureza civil entre as partes. A reclamante não provou a existência do contrato de parceria profissional de prestação de serviços, corroborando a não aderência ao paradigmas ditos como violados.  



    18. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Friso que a reclamação não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.  



    19. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):  



    (...)  



    20. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    (...)  



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. (...)”  



    9. Como destacado na monocrática ora embargada, na situação dos autos de origem, o reconhecimento do vínculo laboral fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência do vínculo, considerada, no particular, a inexistência de contrato de natureza civil entre as partes e menção a pagamento de 13º salário.  Observo, por oportuno, que a ora embargante em momento algum provou a existência do referido contrato de parceria profissional de prestação de serviços, o que corrobora substancialmente a não aderência aos paradigmas ditos como descumpridos.  



    10. Como se vê, o exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas, tão somente, modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da parte embargante.  



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.  



    12. Consigno que a eventual apresentação de agravo regimental com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva jurisdicional. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator